Tribunal: TJMT
Processo: 1037450-73.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037450-73.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUNICE TEODORA DOS SANTOS CRESCENCIO - CPF: 822.800.531-87 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037450-73.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido(s): EUNICE TEODORA DOS SANTOS

Litisconsorte(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ESPERA DE 07 HORAS NO AEROPORTO COM CRIANÇA DE COLO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA RESPONSÁVEL PELA VENDA DA PASSAGEM – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE FORÇA MAIOR – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, não há de se acolher a tese de força maior como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando a passageira a aguardar no aeroporto durante 07 horas com uma criança de colo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente, restando devidamente demonstrado o prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida 123 Viagens e Turismo LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço em virtude de cancelamento do voo da promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a titulo de danos morais,
acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (01/02/2021), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o voo foi cancelado pela companhia aérea. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o caso está relacionado com a pandemia do COVID-19, a qual gerou a impossibilidade de prestação dos serviços de transporte aéreos no Brasil, bem como resultou em um cancelamento em massa das passagens aéreas previamente comercializadas no país, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida, ora Recorrente, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, se negaram a solucionar o impasse, dever que lhes incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a empresa prestadora do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas de ida e volta operadas pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas por meio do site da 123 Viagens e Turismo Ltda, saindo de Cuiabá-MT no dia 18.11.2020 com destino à Natal-RN, estando a volta prevista para o dia 25.11.2020, saindo às 13h10min e chegando às 16h25min.

Entretanto, por conta do cancelamento do voo de volta e posterior remarcação, somente foi possível sair de Natal-RN às 17h30min, sendo que estava com uma criança de colo e precisou ficar mais de 07 (sete) horas no aeroporto sem qualquer acomodação, tendo a situação lhe causado transtornos.

As promovidas, em contestação, justificaram que o fato ocorreu por força maior, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em novembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, o cancelamento do voo de volta é fato incontroverso nos autos, resultando em prejuízos a promovente, no entanto as promovidas apenas fundamentam que o referido cancelamento se deu em razão de força maior.

O cancelamento do voo e o atraso para a chegada ao destino final causaram notórios prejuízos a promovente, fazendo com que a consumidora esperasse no aeroporto durante 07 (sete) horas, configurando falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso para chegada ao destino contratado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021